Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MAURICIO MARTINELLO - CPF: 894.907.461-34 (AGRAVADO), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - CPF: 288.025.439-68 (AGRAVADO), MARAVILHA ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 70.493.598/0001-83 (AGRAVADO), MARAVILHA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.121.434/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECUPERANDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da recuperação judicial, deferiu a prorrogação do stay period por mais 180 dias ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 6º, §4º, III, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a prorrogação do stay period na hipótese em que não restou configurada culpa das recuperandas pela não realização tempestiva da assembleia geral de credores.

III. Razões de decidir

A Lei 11.101/2005 estabelece o prazo de 180 dias como limite para suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, salvo situações excepcionais justificadas.

A jurisprudência do STJ admite a prorrogação do stay period quando o atraso na realização da assembleia geral de credores não decorre de culpa da empresa recuperanda, em nome do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

No caso concreto, restou comprovado que as recuperandas atenderam todas as determinações judiciais e não deram causa ao atraso na realização da assembleia, conforme consignado pela magistrada de origem e corroborado pelo parecer ministerial.

A alegação de desídia por parte das recuperandas não se sustenta, pois as pendências documentais e relativas ao administrador judicial foram objeto de providências adequadas no juízo de origem, com intimações para saneamento sob pena de convolação em falência.

A prorrogação do stay period visa permitir a realização da assembleia e deliberação sobre o plano de recuperação, sendo medida compatível com a função social da empresa e com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prorrogação do stay period é admissível quando comprovado que o atraso na realização da assembleia geral de credores não decorreu de culpa da empresa recuperanda. A interpretação do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 deve observar o princípio da preservação da empresa, permitindo a prorrogação do prazo de suspensão das ações em hipóteses excepcionais justificadas. A ausência de desídia ou inadimplemento relevante por parte da recuperanda justifica a manutenção da suspensão das execuções para viabilizar o prosseguimento do processo recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.08.2018; STJ, AgRg no CC 111.614/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.11.2010; TJMT, RAI 1026210-93.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Recuperação Judicial, que nos autos da ação de recuperação judicial ajuizada por Maravilha Transportes Ltda. e outros,
deferiu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta dias) dias, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 6º, §4º, inc. III da Lei 11.101/2005
.

Inconformado, o agravante defende
que os agravados concorreram diretamente para o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005.
Segue sustentando, que houve desídia dos agravados, que não apresentaram tempestivamente a documentação contábil necessária ao Administrador Judicial, prejudicando a fiscalização e elaboração dos relatórios mensais exigidos no processo recuperacional. Firme no seu propósito alega que os agravados estão inadimplentes com a remuneração do Administrador Judicial, no montante acumulado de R$ 268.851,66 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), contrariando as exigências da Lei de Recuperação Judicial e demonstrando a falta de comprometimento dos mesmos com o regular andamento do processo. Pontua que a prorrogação do
stay period
deve ser concedida apenas em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do lapso temporal, o que não ocorreu no caso concreto, dada a inércia dos agravados. Argumenta que a r. decisão afronta a literalidade do art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que vedam a prorrogação do
stay period
quando houver culpa da parte recuperanda na superação do prazo inicial.
Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 272083362).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada contraminuta (id. 277984394), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 284566366), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maravilha Transportes Ltda. e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas na vultosas, tendo a MMª Juíza deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005 (id. 162583952 – autos de origem).

Durante a marcha processual, as empresas recuperandas noticiaram que cumpriram rigorosamente as disposições legais e os prazos que deveriam observar nos autos da recuperação judicial, porém, ainda assim ocorreu o encerramento do prazo de blindagem, sem que a assembleia geral de credores tivesse sido realizada, de modo que postularam pela sua prorrogação, até a decisão que analisará o resultado da assembleia geral de credores (id. 180402242 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as recuperandas atenderam todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, não dando causa ao retardamento do feito,
deferiu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta dias) dias, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 6º, §4º, inc. III da Lei 11.101/2005
(id. 183193731 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo
que os agravados concorreram diretamente para o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005.

Segue sustentando, que houve desídia dos agravados, que não apresentaram tempestivamente a documentação contábil necessária ao Administrador Judicial, prejudicando a fiscalização e elaboração dos relatórios mensais exigidos no processo recuperacional.

Firme no seu propósito alega que os agravados estão inadimplentes com a remuneração do Administrador Judicial, no montante acumulado de R$ 268.851,66 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), contrariando as exigências da Lei de Recuperação Judicial e demonstrando a falta de comprometimento dos mesmos com o regular andamento do processo.

Pontua que a prorrogação do
stay period
deve ser concedida apenas em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do lapso temporal, o que não ocorreu no caso concreto, dada a inércia dos agravados.

Argumenta que a r. decisão afronta a literalidade do art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que vedam a prorrogação do
stay period
quando houver culpa da parte recuperanda na superação do prazo inicial.
Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n.
11.101/2005
, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no seu art. 47, sendo autorizada a sua prorrogação quando o atraso no prosseguimento da recuperação judicial não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação
.

3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.717.939/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018 – negritei).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1 -
O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou
. [...]”
(AgRg no CC n. 111.614/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2010 – negritei).

In casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada, as recuperandas, ora agravadas, atenderam todas as determinações judiciais e as previsões da Lei n. 11.101/2005, de modo que não deram causa a não realização da Assembleia Geral de Credores e nem
ao retardamento do feito, fazendo jus a prorrogação
stay period
, pois, do contrário,
as ações e execuções individuais poderão ser retomadas, inviabilizando assim o ajuste coletivo que terá por fim deliberar sobre o plano que, por sua vez, visa retirar a sociedade empresária da crise econômico-financeira para que continue cumprindo sua função social
.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATRASO NÃO OCORRIDO POR CULPA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do stay period, consoante as peculiaridades do caso concreto
.”
(RAI n. 1026210-93.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA – ART. 6.º, § 4.º DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6º, §4.º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados
. [...]”
(RAI n. 1003938-42.2019.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.06.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – “STAY PERIOD” – SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 6º C/C ART. 52, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – APLICABILIDADE DO CPC SOMENTE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM SE NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa
.”
(RAI n. 1011021-80.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.2018 – negritei).

Nesse diapasão, não é demais ressaltar a existência da Recomendação do CNJ n. 63, de 31 de março de 2020, que
“recomenda aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19”
, dentre as quais está a prorrogação do
stay period
sempre que for necessário o adiamento da assembleia geral de credores, desde que tal necessidade não se dê por culpa das recuperandas.

Assim, resta evidente que a r. decisão que defere o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores
, é totalmente razoável e atende ao norte trilhado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, devendo ser mantida.

Ademais, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, a condutora do feito declinou que
“em 14/11/2023 o administrador judicial sugeriu datas para realização da Assembleia Geral de Credores, restando pendente de análise por este juízo a respectiva convocação”
, corroborando para a manutenção da r. decisão.

Por fim quanto a alegação do recorrente de que houve desídia dos agravados, que não apresentaram tempestivamente a documentação contábil necessária ao Administrador Judicial, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“Ademais disso, em relação a alegação de falta de apresentar documentos fiscais e ausência de pagamento de remuneração do administrador judicial, foram devidamente fundamentadas na decisão agravada, com a intimação dos recuperandos para sanarem as referidas pendências, sob pena convolação da recuperação judicial em falência”
(id. 284566366), restando evidente a ausência de qualquer ilegalidade também neste particular.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 284566366), tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025